Tribunal: STF
Processo: Rcl 46021
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pela União contra ato do Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 1)



    Na petição inicial, a parte reclamante narra que, na origem, propôs ação rescisória contra acórdão transitado em julgado que, de forma contrária ao posteriormente decidido pelo Supremo Tribunal Federal no tema 906 de repercussão geral, afastou a incidência do IPI na saída do estabelecimento importador. 



    Afirma que o juízo reclamado usurpa a competência desta Corte ao inadmitir o recurso extraordinário, aplicando equivocadamente o decido no RE-RG 590.809 (Tema 136) de repercussão geral, ao fundamento de que esse precedente seria aplicável também às controvérsias de natureza constitucional, quando o tema, ao tempo da formação da coisa julgada, fosse controverso nos tribunais em geral. 



    Sustenta ainda a garantia da autoridade da decisão do STF proferida no referido paradigma, no âmbito da repercussão geral, pois o acórdão de origem aplicou a Súmula 343 do STF quando não houve superação de entendimento sobre a questão de fundo (Tema 906). 



    Argumenta que não há se falar em incidência do tema 136 ou da Súmula 343/STF em hipóteses nas quais o julgado rescindendo não decidira a causa a partir de precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 590.809 (Tema 136).



    Com efeito, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido paradigma, assentou a observância da Súmula 343 do STF, segundo a qual “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    Na ocasião, esta Corte assentou a incidência da referida súmula, em situação jurídica na qual, “inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”.



    Transcrevo ainda a ementa do RE-RG 590.809 (Tema 136): 



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”. (RE 590.809, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 24.11.2014)



    No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou, ao inadmitir o recurso extraordinário, que a decisão impugnada estaria em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 590.809 (tema 136), sob a sistemática da repercussão geral. Assim, aquela Corte Especial decidiu ser incabível ação rescisória fundada em mudança de orientação jurisprudencial, aplicando a Súmula 343 deste Tribunal.



    Transcrevo, a propósito, a ementa do julgamento que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 895/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO QUE APLICA AO VERBETE 343 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFORMIDADE COM O TEMA 136/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegada violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema 895/STF). 2. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente (Tema 136/STF). 3. Na espécie, o acórdão impugnado está de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, razão pela qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não merece reforma”. (eDOC 12, p. 1)



    Não obstante, a parte alega a inaplicabilidade do tema 136, em razão do reconhecimento da repercussão geral da discussão de fundo no tema 906, enquanto não havia nenhuma sinalização de mérito pelo Supremo Tribunal Federal acerca do assunto. Nesse contexto, afirma que deve prevalecer a orientação desta Corte, tendo em vista esse reconhecimento no curso do prazo decadencial da ação rescisória, com decisão em sentido diverso do acórdão transitado em julgado.



    Entretanto, quanto a esse ponto, compulsando os documentos acostado aos autos, bem como da análise da decisão reclamada, observa-se que o juízo reclamado assentou que a interpretação da matéria era controvertida, à época do acórdão rescindendo, no âmbito dos tribunais (eDOC 3, p.3). De fato, em um primeiro momento, esta Suprema Corte entendeu pela infraconstitucionalidade da questão de mérito discutida nos presentes autos. Ademais, o reconhecimento da repercussão geral do tema 906 se deu em data posterior ao trânsito em julgado do presente processo. Nesse contexto, não se mostra possível afirmar a inaplicabilidade do tema 136 à hipótese. 



    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.



    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente